Tribunal: TCU
Processo: 011.027/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7230/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.027/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandro Simonini (XXX.626.500-XX); Ana Paula Scherer da Silva (XXX.382.440-XX); Andre Welser (XXX.541.550-XX); Angelica Bazzanella (XXX.437.580-XX); Camila Marioza (XXX.015.730-XX); Juliano Rosin Justen (XXX.675.760-XX); Luciana Correa Aires (XXX.648.450-XX); Luis Carlos Faviero de Lara (XXX.949.818-XX); Rita Fragoso Brauner (XXX.158.100-XX); Vianei Augusto Wille (XXX.089.860-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.